Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-69.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000936-69.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTOS - CPF: 052.452.461-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A suspensão indevida

do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0000936-69.2019.8.11.0004

Apelante
:
ENERGISA S/A

Apelado
:
PAULO HENRIQUE SANTOS

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito,
proposta por
PAULO HENRIQUE SANTOS
em desfavor de
ENERGISA S/A

Sentença: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito cobrado com relação à conta de energia referente ao mês de setembro/2018, no valor de R$ 740,36 (setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), bem como ratificou a decisão que concedeu a tutela de urgência (fls. 47/49), para o fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da parte autora em razão do débito agora reconhecido como inexistente e de inseri-la em cadastros restritivos de crédito ou proceder com outra forma de cobrança, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). Condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de

R$8.000,00 (oito mil reais), em favor do autor, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento do dano. Condenou, ainda, a requerida na repetição em dobro do valor indevidamente cobrado e efetivamente recebido, devidamente atualizado com juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar dos pagamentos indevidos. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais

fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação (Id. 166274782):
busca, em síntese, a redução do valor da condenação por danos morais. Afirma que o valor arbitrado viola os princípios

da

proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa. Sustenta a impertinência do pleito de repetição de indébito em dobro.

Contrarrazões (Id.
166274787
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O autor é responsável pela Unidade Consumidora
UC 6/2660419-9.
Afirma que foi surpreendido ao receber uma fatura de energia referente ao mês de setembro de 2018, com vencimento em 26.09.2018, no valor de R$740,36 (setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), em razão do suposto consumo de 749KWH, que corresponde a um aumento de 10 (dez) vezes o consumo comum do imóvel, o qual apresenta média entre 50 a 90 KWH por mês. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim reduzir o valor da condenação e afastar a restituição em dobro.

Pois bem. No caso, verifica-se que a requerida não comprovou a legalidade do débito de R$
740,36, referente a fatura de energia do mês de setembro de 2018.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança, os valores cobrados e pagos pelo autor comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária requerida.

Nesse sentido:

Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor –
Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples – Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicização de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

No que diz respeito ao dano moral, restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia na Unidade Consumidora.

Dessa forma, o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Ademais, não há falar em compensação

de

valores

em

crédito

ao consumidor na fatura de energia elétrica, já que tais valores devem ser pagos à parte autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença, para determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023